Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO FINAL DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA DETRAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
1. A concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência.
2. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência e, em análise preliminar, não restou demonstrada, de pronto, a situação de excepcionalidade que recomende a medida.
3. Agravo interno não provido.